Tribunal: TJDFT
Processo: 0700018-66.2026.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0700018-66.2026.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLINSTON ANTONIO FERNANDES CAIXETA, RICARDO NEUTO TAVARES IMPETRADO: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por CLINSTON ANTONIO FERNANDES CAIXETA e RICARDO NEUTO TAVARES contra decisão do 6o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do processo no. 0744892-30.2023.8.07.0016, que deferiu a penhora de ativos dos executados, via SISBAJUD. Requerem os impetrantes a concessão da segurança para cassar a decisão impugnada, reconhecendo a inexigibilidade do título em razão da Gratuidade de Justiça (art. 98, § 3o, CPC) e, subsidiariamente, o excesso de execução cobrado pela parte Exequente (patronos de Francisco Fernando Gonçalves) que apresentou planilha de cálculos utilizando como termo inicial para a correção e juros dos honorários advocatícios a data da distribuição da ação. Postulam, ainda, a nulidade ou a ineficácia da ordem de bloqueio realizada antes da devida publicação e intimação da decisão dos Embargos de Declaração (proferida em 26/12/2025), em flagrante violação aos artigos 219, 220 e 224, todos do Código de Processo Civil. Pleiteiam, ademais, que o termo inicial da verba honorária seja o trânsito em julgado do acórdão em sede recursal e não a data da distribuição. É o relatório. Decido. Na hipótese em exame, verifica-se que a Impetrante ajuizou o presente mandamus com o objetivo de promover a reconsideração: (i) da decisão de ID 257933332 (rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença – gratuidade), datada de 26.11.2025; (ii) da decisão de ID 260945456 (embargos da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença – excesso de execução), datada de 26.12.2025; (iii) da decisão de ID 261855046 (penhora de ativos financeiros via SISBAJUD), datada de 13.1.2026. O Mandado de Segurança é ação constitucional que visa proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou, houver justo receio de sofrê-la, por parte de autoridade, contemplando-se o ato judicial teratológico, contra o qual não caiba recurso com efeito suspensivo (art. 1o e art. 5o, II, da Lei no 12.016/2009 Segundo o Superior Tribunal de Justiça, cabe mandado de segurança contra decisão judicial de forma excepcional, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, e não houver instrumentos recursais próprios da via ordinária, previstos na legislação processual, de modo a impedir lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, cuja comprovação dispensa instrução probatória. (AgInt nos EDcl no RMS 51.535/CE, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21.11.2017, DJe 28.11.2017) Não obstante os fundamentos expostos, o mandado de segurança foi impetrado, em 11.1.2026, como substitutivo de recurso de Agravo de Instrumento. Conforme Súmula no 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação". Ademais, o Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução do Tribunal Pleno no 20 de 21/12/2021), também não contempla a possibilidade de Agravo de Instrumento no caso. Confira-se: Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. O mandado de segurança não é o instrumento processual adequado para impugnação da referida decisão, logo, não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Ressalte-se que: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" (Súmula 267/STF). Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DO ATO IMPUGNADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se se agravo interno interposto em face de decisão pela qual foi indeferida a petição inicial do mandado de segurança. 2. De acordo com o Enunciado no 267 de Súmula do Supremo Tribunal Federal, "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". 3. No caso em comento, o impetrante se utiliza do mandado de segurança como sucedâneo recursal, o que é defeso. Ademais, não se constata flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder no ato impugnado. Desta feita, tem-se que o mandamus não reúne condições para admissibilidade. 4. Negou-se provimento ao agravo interno.” (Acórdão 1854348, 07461961520238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024); “AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. TERATOLOGIA E ILEGALIDADE NÃO VERIFICADAS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O mandado de segurança não serve como sucedâneo recursal, daí porque não é cabível sua impetração em casos em que há recurso próprio, previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do impetrante, mesmo que sem efeito suspensivo, salvo a hipótese de decisão teratológica ou flagrantemente ilegal, o que não restou demonstrado. 2. No caso, ainda pende de julgamento embargos de declaração opostos pela parte ora agravante/impetrante contra o ato impugnado (acórdão da Terceira Turma devidamente fundamentado, apesar de em sentido inverso ao pleiteado pela impetração, não configurando, portanto, ato teratológico ou flagrantemente ilegal). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no MS 23.159/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 29/11/2017, DJe 05/12/2017). Ressalte-se, inclusive, não haver flagrante ilegalidade ou teratologia nas decisões impugnadas. Demais disso, o argumento acerca da impenhorabilidade das verbas bloqueadas sequer foi exposto ao juízo de origem. Feitas essas ponderações e com base no art. 10 da Lei n. 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança, inegável a impropriedade da via eleita. In verbis: Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial para julgar extinto o processo, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009, c/c o art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Em consequência, denega-se a segurança, na forma do art. 6o, § 5o, da referida Lei. Comunique-se o Juízo de origem. Custas pelos impetrantes, contudo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC, diante do deferimento à gratuidade de justiça na decisão de ID 246736123 da Presidência desta Turma Recursal. Sem honorários. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.